Tribunal: STJ
Processo: 8027544-35.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229295 - BA
(2025/0494251-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTINO MIRALDO CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA - BA067374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM
. CONDENAÇÃO EM REGIME
HABEAS CORPUS
DIVERSO DO FECHADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA
O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 76f6235f-658a-48ef-be77-e096863bfbc9

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229295 - BA
(2025/0494251-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTINO MIRALDO CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA - BA067374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM
. CONDENAÇÃO EM REGIME
HABEAS CORPUS
DIVERSO DO FECHADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA
O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTINO MIRALDO
CORREIA SANTOS contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual rejeitei os
seus embargos de declaração (fls.
).
191/193
O
agravante
alega,
em
síntese,
que
o

deve

decisum
registrar expressamente a incidência do
da Resolução n.
do Conselho
art. 23
417/2021
Nacional de Justiça, inclusive quanto ao trecho “sem prejuízo”, para que o Juízo de
origem implemente a intimação prévia com observância do modelo procedimental
(fl. 203).
completo, e não de forma reduzida a simples convocação para apresentação
Pede o provimento do agravo regimental (fls.
).
200/205
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54105447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:42
Código de Controle do Documento: 5e0024b4-e772-475b-9573-50133a3b9f31

No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão, após o advento da Resolução n. 474 do
, passou-se a mitigar a imposição do
da Lei de
Conselho Nacional de Justiça
art. 105
Execução Penal para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o
aberto, diante da possibilidade de submissão do apenado a uma situação mais
rigorosa do que a condenação definitiva.
Assim, em consonância com a orientação citada, este Superior Tribunal tem
considerado que, em se tratando de condenações em regime inicial aberto ou
semiaberto, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o
trânsito em julgado, mas, sim, a intimação prévia do apenado para iniciar o
cumprimento da pena (AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato
764.065/SP,
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
28/6/2023)
Portanto, a audiência admonitória não é obrigatória a todos os condenados,
sendo necessária para beneficiários de
(art. 159, § 2°, da Lei de Execução
sursis
Penal) ou condenados no regime aberto ou em gozo de livramento condicional,
ocasiões em que necessário fixar e cientificar sobre condições especiais de
cumprimento da medida. Em todo caso, caberá ao Juízo da execução verificar a
necessidade de realizá-la ou não.
Ausente, assim, flagrante ilegalidade a ser sanada, devendo a decisão ser
mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54105447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:42
Código de Controle do Documento: 5e0024b4-e772-475b-9573-50133a3b9f31

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 229.295 / BA
Número Registro: 2025/0494251-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
050002311020188050006
20000056220258050271
202502399572
50002311020188050006
80275443520258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTINO MIRALDO CORREIA SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA - BA067374
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTINO MIRALDO CORREIA SANTOS
ADVOGADO : GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA - BA067374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: bf9c7a40-8a89-46d9-852d-33b39ceb4095

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: bf9c7a40-8a89-46d9-852d-33b39ceb4095